Tribunal: TJMT
Processo: 1037892-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037892-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 966.942.621-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 654.317.581-87 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), STEPHANI VITORIA LIMA DA SILVA - CPF: 086.126.141-04 (APELANTE), ROBSON APARECIDO LIMA DA SILVA - CPF: 015.626.371-85 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA E SILVA - CPF: 042.072.951-86 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA, RAFAEL DE LIMA E SILVA, ROBSON APARECIDO LIMA DA SILVA, STEPHANI VITÓRIA LIMA DA SILVA e JOELSON RIBEIRO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória com Danos Morais no 1037892-82.2021.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustentam, em síntese, que no dia dos fatos o médico do Apelado foi orientado que a falecida tinha alergia ao medicamento dipirona e, mesmo assim, foi prescrito. Aduz que a prescrição indevida do medicamento foi fator causador das paradas cardíacas. Aduz que durante as paradas cardíacas a falecida não foi transferida para UTI, bem como não foi autorizada a transferência da paciente para outro hospital.

Assevera que houve conduta omissiva e negligente do Apelado, em decorrência da demora no atendimento e negligência quando prescreveram e ministraram medicamento indevido, aliado as circunstâncias da não transferência para UTI ou para outro hospital, como fatores decisivos para o óbito da paciente.

Requer o provimento do apelo, com o fim de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais (id. 133085834).

Tempestividade certificada no id. 133085836.

Em contrarrazões, o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 133085839).

Dispensado o preparo recursal (id.
133090176
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Ezequiel Borges de Campos, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 140206240).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória com Danos Morais no 1037892-82.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como relatado, busca a parte Autora a procedência da ação para que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), rateando igualmente o valor entre os Requerentes.

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir se houve omissão negligente do Município no atendimento da genitora dos Requerentes por meio da rede municipal de saúde, a ponto de contribuir para o resultado trágico consistente no seu óbito, e, em caso afirmativo, em saber se tal omissão autoriza o deferimento, com base ordenamento jurídico vigente, da indenização por dano moral, conforme pleiteado na exordial.

(...)

No caso em comento, em análise dos fatos expostos e da documentação acostada, constata-se que a genitora dos Requerentes veio a óbito no dia 01.10.2020, tendo como causa da morte a ocorrência de infarto agudo do miocárdio e tabagismo (ID no 68996463), sendo que o Autor alega que a ausência de transferência para leito de UTI ocasionou o óbito de sua mãe.

Contudo, em que pese às argumentações despendidas pela parte Autora, entendo que elas não merecem prosperar.

Observa-se no documento de ID no 74130668 (pág. 08) que a Sr.a Maria Aparecida de Oliveira Lima relatou, quando se dirigiu ao atendimento médico, que estava com dores torácicas há 05 (cinco) dias, a qual se intensificou na data do atendimento, sendo prontamente atendida pela unidade de saúde, inclusive tendo o médico realizado reanimação cardiorrespiratória (RCP) na ora paciente.

Constata-se, ainda, que o Dr. Clayton de O. Beloni, médico que atendeu a de cujus, prescreveu os medicamentos necessários para o restabelecimento da saúde da paciente (ID no 74130668 – pág. 11), todavia a mesma teve um novo episódio de parada cardíaca e veio a óbito posteriormente.

Logo, pelos documentos médicos acostados à exordial, não me sobejam dúvidas do enorme sofrimento suportado pelo Autor, uma vez que não há valores que substituam a perda de um ente tão querido, todavia, não há nos autos provas robustas que demonstrem, de fato, o nexo de causalidade entre o evento produzido e o comportamento omissivo imputado à Administração Pública municipal.

Pelo contrário, os relatórios médicos demonstram que a sua genitora estava internada recebendo o devido atendimento médico, no entanto a gravidade da enfermidade que a acometia não permitiu a sua transferência para outro leito mais adequado ao seu caso, de modo que não há que se falar em má prestação do serviço público.

Logo, podemos concluir que a parte Autora não comprovou a ocorrência da culpa atribuída ao Requerido em qualquer de suas modalidades, quais sejam, negligência, imprudência ou imperícia, além de que não nos convenceu do liame subjetivo entre o dano produzido e o ato omissivo praticado pelo Requerido.

(...)

Portanto, entendo que não restaram demonstradas de forma cabal as alegações perpetradas pela parte Autora, haja vista que não houve a demonstração da culpa in vigilando atribuída ao Requerido Município de Cuiabá em relação ao fato, impondo-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2o, §3o e §8o do art. 85 do CPC, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei no 1.06/50. (id. 133085832)

A sentença deve ser mantida.

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

No caso, sustentam os Apelantes que fazem jus a indenização por danos morais, ante a conduta dos responsáveis pelo atendimento médico, que prescreveram e ministraram medicamento alérgico a paciente, no caso dipirona, que causou o passamento da mãe e esposa.

Extrai-se dos autos que a paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – Policlínica do Planalto no dia 1o de outubro de 2021, às 14 horas e 40 minutos, com dor torácica, bem como consta prescrição dos seguintes medicamentos: AAS 300 mg; e, Clopidogrel 150 mg, assinado pela Técnica de Enfermagem às 14 horas e 55 minutos (id. 133085824).

Aliado a isso, foi relatado que a paciente estava com dor precordial há 5 (cinco) dias, e intensificada na data do atendimento médico (id. 133085805), sendo que foi encaminhada para a cardiologia visando o atendimento necessário, porém teve paradas cardíacas que resultaram no óbito.

Deve ser observado, por relevante, a informação de que foi prescrito o medicamento dipirona, porém não foi ministrado. Também se observa que a paciente aguardava transferência para Unidade Hospitalar de referência para tratamento de Infarto Agudo do Miocárdico, o que afasta a suposta omissão no atendimento (id. 133085823).

Por sua vez, observo que consta da certidão de óbito que a causa da morte consiste em infarto agudo do miorcádio, tabagismo (id. 133085797).

É possível afirmar, portanto, que não consta dos autos elementos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação direta com o medicamento dipirona ou de falha no atendimento.

Nesse norte ‘não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que a junta médica agiu com negligência ou imprudência ao conceder a alta hospitalar’ (N.U 1011442-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Sob essas considerações, resta afastada a possibilidade de se tratar de erro médico, não há, por via lógica, nexo de causalidade entre a suposta conduta dos profissionais de saúde que realizaram o atendimento e o resultado morte.

Nessa conjuntura, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus mínimo de comprovar o fato constitutivo do direito alegado nos autos, consoante disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, as jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6o, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.
Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar
. (N.U 0000766-08.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) [g.n]

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.
3 –
Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município
. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) [g.n]

Nesse contexto, resta afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente dos responsáveis pelo atendimento médico da falecida. Assim, ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do ente público, razão pela qual o apelo não merece acolhimento para reformar a sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa essa condenação por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023